Tribunal: TJBA
Processo: 0562857-85.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0562857-85.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LIRIOS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Advogado(s): ADERBAL DA CUNHA GONCALVES NETO, BRUNO RODRIGUES DE FREITAS APELADO: KENIA DEBORA GOMES LIMA ANDRADE Advogado(s):DIEGO NOSLIAJ MACEDO OLIVEIRA, AGNALDO DIAS VIANA, MESSIAS SANTOS DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA POR CULPA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS E DANOS MORAIS. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da embargante e manteve a sentença que: (i) rescindiu contrato de promessa de compra e venda por culpa da construtora; (ii) determinou a restituição integral dos valores pagos; e (iii) fixou indenização por danos morais em favor da autora/embargada. 2. Alegadas omissões e contradições quanto à boa-fé objetiva, à supressio e à aplicação da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC), com pedido de prequestionamento. Argumento de inércia da consumidora entre o “habite-se” (08/10/2013) e o pedido de rescisão (30/06/2014). II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição, nos termos do artigo 1.022, do CPC, quanto: (i) à tese da supressio e à boa-fé objetiva; (ii) a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC); e (iii) a manutenção da restituição integral, à luz da Súmula nº 543/STJ. III. Razões de decidir 4. Os embargos de declaração destinam-se a aclarar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). Não se prestam à rediscussão do mérito, nem à renovação exaustiva da fundamentação, quando já suficientes os motivos do julgado (STJ, EDcl no REsp 413.998/SC). 5. Supressio e boa-fé objetiva. O acórdão embargado enfrentou, expressamente, a tese da supressio e a afastou, por reconhecer que a consumidora buscou a rescisão tão logo configurada a mora, inexistindo renúncia tácita. Inocorrência de omissão. 6. Exceção do contrato não cumprido. A alegação de que a autora deveria quitar saldo após o “habite-se”, demanda reexame do mérito e contrariaria a premissa firmada no acórdão, quanto à culpa exclusiva da vendedora pelo atraso excessivo (superior a três anos). Ausência de omissão ou contradição. 7. Restituição integral. Aplicação expressa da Súmula nº 543/STJ no acórdão embargado, com fundamento na culpa do promitente vendedor. Inexistência de vício sanável por embargos. 8. Divergência interna. Citações de julgados com conclusão diversa não configuram fato superveniente, nem autorizam embargos, para rediscutir o mérito. Eventual inconformismo deve ser veiculado por recurso próprio. 9. Prequestionamento. Inviável o uso de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionar dispositivos legais, ausente qualquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC. 10. Multa por protelação. Não configurado, na espécie, o caráter manifestamente protelatório. Advertência quanto à penalidade do artigo 1.026, §§ 2º e 4º, do CPC, em caso de reiteração. IV. Dispositivo e tese 11. Embargos de declaração rejeitados. Mantido, na íntegra, o acórdão embargado, pelos seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: “1. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento. 2. Afastada a supressio quando a parte consumidora busca a rescisão logo configurada a mora do promitente vendedor, não havendo renúncia tácita. 3. Reconhecida a culpa exclusiva do promitente vendedor pelo atraso excessivo, impõe-se a restituição integral das parcelas pagas, nos termos da Súmula nº 543/STJ”. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §§ 2º a 4º; CC, art. 476. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 413.998/SC, Rel. Min. Vicente Leal, Terceira Seção, j. 24.06.2002; STJ, Súmula nº 543. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por Lírios Investimentos Imobiliários Ltda, nos autos da Apelação Cível nº 0562857-85.2015.8.05.0001, em que figura como embargada Kênia Débora Gomes Lima Andrade. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR os Embargos de Declaração. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE JOSÉ REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA